Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO FRAGILIZADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação.
III. Razões de decidir
3. O réu foi detido por populares, mas não estava na posse de quaisquer itens subtraídos da vítima. A vítima disse que reconheceu o autor do delito, precisamente aquele que foi detido, porém, não ficou esclarecido como se deu este reconhecimento (presencial ou por fotografia, atendidas ou não as formalidades legais), uma vez que um dos policiais disse que exibiu uma fotografia do detido para a vítima, ainda no local do fato, ao passo que outro policial disse que a vítima não viu o detido, diante do seu estado de saúde. Um dos policiais disse que viu a dinâmica delitiva, porém, de dentro da viatura, em movimento, e à certa distância. Em juízo, houve a retratação da confissão extrajudicial pelo acusado.
4. Não se verificam provas firmes e irrefutáveis quanto à efetiva participação do acusado no roubo, sendo certo que meros indícios, por mais consistentes que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença condenatória.
5. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.